Tribunal: STF
Processo: RE 1453460
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040 E 6.055. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, §2º DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14. 2. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei nº 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. Precedentes da Turma: AC 5012272-41.2019.4.04.7205; AC 5011765-46.2020.4.04.7205)” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. II do art. 3º, o caput do art. 5º, o art. 146-A, o inc. I do § 2º do art. 149, o inc. II do art. 150, o inc. III do § 3º do art. 153, a al. a do inc. X do § 2º do art. 155, o inc. II do § 3º do art. 156 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Asseveram “pende(r) de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.040, ajuizada pelo Instituto Aço Brasil, visando, dentre outros, o reconhecimento de que a ausência de regulamento não é suficiente para afastar a apropriação do crédito adicional de que trata o § 2º do art. 22 da Lei 13.043/14” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Assinalam que “o acórdão recorrido negou às Recorrentes o direito de se valerem do creditamento adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, pois entende que a lei estabeleceu como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, tratando-se de norma de eficácia limitada. Alega, ainda que não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional, descabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes” (fl. 13, e-doc. 33).



    Salientam que “os dispositivos supramencionados incentivam as exportações, na medida em que desoneram as mercadorias nacionais de ônus fiscais. A própria CF/88 proíbe a criação de normas instituidoras de tributos sobre matérias imunes, garantindo que as empresas brasileiras ‘exportem produtos e não tributos’” (fl. 15, e-doc. 33).



    Ressaltam que “o § 2º, artigo 22, da Lei nº 13.043/2014, assim como o artigo 21 é norma de aplicação imediata, que não requer qualquer regulamentação para que os seus destinatários possam usufruir do regime instituído” (fl. 18, e-doc. 33).



    Afirmam “violação à garantia constitucional de desenvolvimento econômico (art. 3º, III) e à imunidade integral dos tributos sobre o consumo em relação às exportações (art. 149, 2º, I; 153, § 3º, III; e art. 155, § 2º, inciso X, alínea ‘a’, da CF/88)” (fl. 28, e-doc. 33).



    Enfatizam “que o ato coator combatido é contrário à CF/88, pois afronta princípios basilares do Estado Democrático de Direito, economia e tributação, de forma que a reforma do acórdão recorrido com a concessão da segurança é medida que se requer” (fl. 28, e-doc. 33).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, para “julgar procedentes os pedidos veiculados no mandado de segurança, para que seja reconhecido o direito das Recorrentes de apurarem o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo, determinando que a autoridade se abstenha de qualquer ato lesivo ao direito das Recorrentes” (fl. 29, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre o direito das recorrentes “de apurarem o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo”, com a seguinte fundamentação: 



    “O § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14 prevê que poderá ser acrescido, em até 2 pontos, o percentual sobre a receita auferida com as exportações, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    Não havendo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%. Da mesma forma, descabe autorizar que os próprios contribuintes assumam tal função, como pretendem as apelantes. (...)



    No mais, acerca das alegações de ofensas aos princípios da isonomia, segurança jurídica, livre iniciativa, livre concorrência e neutralidade fiscal, reitero os fundamentos lançados na sentença pelo Juízo de origem” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    No § 2º do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, dispõe-se: 



    “§ 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento”. 



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018).



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, para manter a sentença de primeiro grau pela qual denegado o mandado de segurança impetrado pelas empresas recorrentes.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: Recurso Extraordinário n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023, e Recurso Extraordinário n. 1.421.304/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.3.2023.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora